Tribunal: STF
Processo: HC 73180
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-13
Data de publicação: 1996-02-13

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  SURSIS RECUSADO. MAUS ANTECEDENTES. OUTRA
AÇÃO PENAL. FATO NOVO: ABSOLVIÇÃO.
A  decisão denegatoria  da suspensão  condicional da pena se encontra
devidamente justificada. Não  houve ilegalidade ou abuso de poder.
Nada  impede  que o  paciente,  a  vista do  fato  novo  -- a
absolvição  no outro processo penal --, peca, na instância propria, o
sursis.
Ordem denegada.